Tribunal: TJES
Processo: 5006657-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006657-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos pelo
Município de
Guarapari
,
em face do v. acórdão (id n° 3325275), de relatoria do eminente
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, que deu provimento ao precedente recurso de agravo de instrumento, para deferir o benefício da justiça gratuita à empresa agravante.

Em suas razões recursais, o município embargante

alega não ter sido intimado da pauta de julgamento, “
o que pode ser considerado causa de nulidade do ato praticado nessa condição, inclusive por ter sido frustrada eventual possibilidade de sustentação oral, violando o disposto no artigo 5
o
da Constituição Federal e artigo 183 do Código de Processo Civil”
(id n° 3647463 – fl. 01). Dessa forma, requer a realização de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada.

Em id n° 4029844, foi determinada a redistribuição do feito perante esta Quarta Câmara Cível, tendo em vista que o recurso foi distribuído ao
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
após a sua remoção desta Colenda Câmara.

Pois bem. Os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitado pelo embargante, concluo que
não

há vício a ser sanado por esta via integrativa.

Como dito anteriormente, o município embargante sustenta, com base no “
histórico do presente processo no sistema PJE
”, que não foi intimado da pauta de julgamento da sessão do dia 05/09/2022, o que geraria a nulidade da sessão que deu ensejo ao acórdão de id n° 3325275.

De fato, como alega a municipalidade, da consulta dos expedientes, não é possível verificar a sua
intimação

eletrônica
2

da pauta de julgamento da sessão do dia 05/09/2022; com efeito, o embargante foi intimado eletronicamente somente em duas ocasiões: (i) em 11/01/2022 (para a apresentação de contrarrazões); e (ii) em 30/09/2022 (para o conhecimento do acórdão que ora embarga).

Mas, isso porque, na verdade, a sua
intimação
da pauta de julgamento da sessão do dia 05/09/2022 ocorreu –
de praxe
– por meio da disponibilização no Diário de Justiça (disponibilizada em 25/08/2022).

Não desconheço que o artigo 183 do Código de Processo Civil conferiu prerrogativa de intimação pessoal aos procuradores da Fazenda Pública, no entanto, como o intuito da intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento é a mera ciência da parte, e não a prática de determinado ato processual – o que ensejaria a aplicação das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública –, a intimação pode ser feita por meio da disponibilização no Diário de Justiça, ainda que uma das partes seja a Fazenda Pública. Vejamos.

A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal:

Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

O Código de Processo Civil, por sua vez, afirma que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública:

Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a
publicação da pauta
no órgão oficial.

Não fosse o bastante, o Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6
o
, caput
3
, dispõe que as intimações da
Fazenda Pública
para
mera ciência
dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça.

Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da
inclusão do feito em pauta de julgamento
ocorre para mera ciência:

Art. 6º (...)

Parágrafo Único. Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I –
a inclusão do feito em pauta de julgamento;

II – o adiamento do julgamento, a pedido de quaisquer das partes;

III – a negativa de adiamento do julgamento, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

IV – o cancelamento de sessões de quaisquer dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça;

V – a designação, a redesignação ou o adiamento de audiência;

VI – a negativa de adiamento de audiência, quando tiver sido requerido pelo Advogado Público;

VII – a ciência da subida e da descida dos autos aos tribunais superiores;

VIII – a ciência do envio dos autos previsto no artigo 3º, parágrafo 2º deste ato normativo.

Em resumo,
a inclusão do feito em pauta de julgamento
, por se tratar de ato de mera ciência,
pode ser disponibilizad
a
em Diário de Justiça
, sendo dispensado o envio dos autos ao respectivo órgão de representação da Fazenda Pública.

Na hipótese, em consulta ao Diário de Justiça do Estado do Espírito Santo,
disponibilizad
o

em
25 de agosto de 2022
, consta a inclusão,
em pauta
de julgamento da 19
a
sessão ordinária de processos eletrônicos (PJE) do dia 05 de setembro de 2022
,
do agravo de instrumento n°
5006657-39.2021.8.08.0000,

com a devida indicação dos represe
ntantes das partes
:

Dessa forma, entendo, no caso dos autos, pela regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada.

Ante tais considerações,
conheço

dos embargos de declaração, mas
nego-lhes provimento
,
nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

DESEMBARGADORA RELATORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
As intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 5°, caput e § 6º da Lei n° 11.419/06.

3
Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI N° 11.419/06. ATO NORMATIVO 096/2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REGULARIDADE. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1)
A Lei n° 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece a possibilidade de criação de Diário de Justiça Eletrônico pelos Tribunais, para a publicação de atos judiciais e administrativos, que substituirão qualquer outro meio, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal

2)
O Código de Processo Civil, por sua vez, em seu artigo 934, estabelece que a publicação da pauta de julgamento ocorrerá por meio do órgão oficial e não há ressalvas/prerrogativas neste específico ponto nas hipóteses em que a parte seja a Fazenda Pública.

3)
O Ato Normativo n° 096/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça Estadual, em seu artigo 6
o
, caput, dispõe que as intimações da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário de Justiça. Ainda, o parágrafo único, inciso I, do dispositivo supramencionado, considera que a intimação da parte da inclusão do feito em pauta de julgamento ocorre para mera ciência.

4
)
Averiguada a regularidade da intimação da Fazenda Pública da pauta de julgamento por meio da disponibilização no Diário de Justiça, de modo que não há que se falar em nulidade hábil a configurar a necessidade de um novo julgamento do recurso anteriormente interposto pela empresa ora embargada.

5)

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.